Tribunal: TJDFT
Processo: 0724254-10.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0724254-10.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AMERICO MARTINS DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação. Brasília/DF, 13 de setembro de 2022. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Relatora